Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PELO CONTRIBUINTE. EMPRESA EXCEPCIONALMENTE ENQUADRADA EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. ACÓRDÃO 121/2016 DA 1a CÂMARA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – TARF. DECISÃO COLEGIADA COM ALCANCE DELIMITADO PELOS ACÓRDÃOS 314/2018, 315/2018, 61/2018 e 331/2018 DO PLENO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – TARF. CONTRIBUINTE QUE DESENVOLVE ATIVIDADES COM CARNE BOVINA E SUÍNA ADQUIRIDAS FORA DA RIDE – REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE RESSALVA A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA APELADA NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ADMISSÃO AO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ESTABELECIDO PELO ACÓRDÃO 121/2016 DO TARF. DISTINGUISHING ESTABELECIDO ENTRE A HIPÓTESE EM JULGAMENTO E A CONSIDERADA EM PARADIGMAS QUE RECONHECEM A ATÍPICA INCLUSÃO DA EMPRESA APELADA EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS ATÉ 27/11/2014. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO 18.955/97. CASO CONCRETO EM QUE CONFIGURADA VÁLIDA A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS PELA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUÍNA FORA DA RIDE. AUTOS DE INFRAÇÃO HÍGIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Portaria SEF 225/2006, o fabricante de produtos de carne que exerça essa atividade em continuação ao abate tem direito a regime especial de tributação. Já o art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital 18.955/97 prevê a aplicação do regime especial, em se tratando de abatedouros, somente àqueles que adquiram animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Não preenchidos tais requisitos faltam elementos que permitam enquadrar o contribuinte em regime especial de tributação do ICMS.
2. Entrementes, tendo o Poder Público negligenciado deveres fiscais que lhe são próprios, admitiu a Autoridade Administrativa Tributária, com ressalvas que expressamente estabeleceu, continuasse a recorrida formalmente enquadrada em regime diferenciado de tributação do ICMS pelo período em que a autoridade fiscal se descuidou das cautelas legais para excluí-la do tratamento diferenciado. Definiram os Acórdãos n. 314/2018, 315/2018, 61/2018 e 331/2018 do Pleno do TARF, ao modular os efeitos do julgado proferido no Acórdão n. 121/2016 da 1a Câmara do TARF, a abrangência da possibilidade de excepcional enquadramento da contribuinte, ora apelada, em regime especial de apuração de ICMS, estabelecendo não caber o regime especial de tributação nos casos em que feita a autuação por compra de mercadorias relacionadas a carne bovina e suína com origem fora da RIDE, situação pela qual fora autuada a empresa recorrida.
3. A autuação feita em circunstância concreta que exclui a apelada da condição excepcional que a beneficiara para a incluir em regime especial de tributação, visto que, sem pagar antecipadamente o ICMS, adquirira produtos fora da RIDE, caracteriza hipótese estabelecedora de distinguishing (ou distinguish) entre a hipótese em julgamento e paradigmas invocados pela recorrida que a mantiveram no regime especial de apuração, porque não há coincidência entre as questões fundamentais discutidas e resolvidas neste e nos demais julgados. Há, sim, aproximação entre as temáticas examinadas, as quais, entrementes, substancialmente se diferenciam por particularidades que afastam a possibilidade de aplicação para o caso concreto dos precedentes citados, os quais deram solução a diferenciada situação controvertida.
4. Recurso conhecido e provido.